Tribunal: TJMT
Processo: 1011136-85.2019.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011136-85.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNA AKEMI YITINO - CPF: 070.254.619-46 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), HELOISA LAIS LUNKES - CPF: 045.496.859-05 (ADVOGADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0002-12 (APELADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0002-12 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL LTDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ARGUIÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES MAIORES EM MENSALIDADES ESCOLARES PARA ALUNOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESRPOVIDO.
Para invocar o direito ao suposto “tratamento diferenciado entre alunos beneficiários dos programas estudantis e os convencionais”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRUNA ADEMI YITINO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Ordinária
”

(Proc. nº 1011136-85.2019.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL e BANCO DO BRASIL S.A, julgou improcedente o pedido, por considerar a conduta das requeridas e os valores das mensalidades justificáveis, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC (cf. Id. n. 188141703)

A apelante defende a incidência do CDC e a legitimidade agente financeiro para a cobrança judicial de obrigações relacionadas ao FIES.

Sustenta que foram apresentados documentos que “demonstram fatos referentes as alegações”, e que é a instituição que deve comprovar que o alegado não ocorreu, já que ela possui todo o histórico financeiro dos alunos.

Afirma que “é direito do consumidor ser ressarcido em dobro”, já que a instituição tem o domínio dos valores de cada curso e salvo, descontos ou demais bolsas aplicadas a mensalidade de alunos, aqueles que pagam a integralidade do curso, bem como aqueles que se utilizam do benefício do financiamento FIES, não podem ter diferenciação de tratamento”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente com a condenação dos réus em indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores irregularmente cobrados (cf. Id. n. 188141704)

As contrarrazões foram apresentadas nos termos do Id. 188141707 e 188141709.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Ação ordinária proposta por BRUNA AKEMI YITINO, em face de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e BANCO DO BRASIL S.A., todos devidamente qualificados.

Aduziu em síntese, ter cursado o curso de bacharelado em direito na instituição da primeira requerida, no ano de 2014 e concluindo em dezembro de 2017. A autora foi contemplada pelo FIES com bolsa de 100%, ou seja, o financiamento integral do seu curso (100%). Afirma que no decorrer do curso percebeu que a instituição ministrava tratamento diferenciado entre os alunos beneficiários dos programas estudantis e os convencionais. Declara que sua mensalidade era bem superior aos demais estudantes e que ainda procedeu à cobrança de reajustes de mensalidade, taxas e emolumentos (serviços ordinários), os quais, já estavam inclusos naquela. Ao final, pugnou pela total procedência da ação; a concessão de tutela de urgência para que a primeira requerida não efetue nenhuma cobrança referente a serviços ordinários; a condenação da requerida a restituição em dobro dos valores cobrados a mais na mensalidade; ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Atribuiu valor à causa de R$ 50.670,52. Anexaram documentos de id. 22949210.

(...)

Restou incontroverso nos autos que a autora ingressou no curso de graduação em Bacharelado em Direito, com início no ano de 2014 e conclusão no ano de 2017. O litígio, porém, paira sobre o valor cobrado pela instituição sobre a violação do princípio de isonomia com os alunos de financiamento estudantil, e o desconto dado apenas para alunos que não são beneficiários de programas de financiamento estudantis.

Cumpre assinalar, consoante se denota dos autos, a autora cursou Bacharelado em Direito, ministrado pela requerida, sendo beneficiária do FIES, com cobertura de 100% dos encargos educacionais totais.

Consta que a autora realizou pontualmente todos os aditamentos do contrato em de financiamento, de forma que a requerente recebeu as mensalidades do curso de forma antecipada, a cada semestre.

Narra que a instituição de ensino possui política interna que concede desconto para o pagamento da mensalidade de forma “particular” e “pontual”, não contemplando os alunos vinculados ao FIES ou qualquer outro programa social governamental.

Anexou aos autos um catálogo do ano de 2017 com valores referidos ao curso de bacharelado em direito, dentro outros cursos também em id. 22949700/22949703. Importante ressaltar, que na capa do catálogo, está nitidamente escrito “das condições de oferta dos cursos de graduação”, inclusive, na página 19 estipula a matrícula inicial para julho de 2017, ou seja, oferta inicial para ingresso ao curso

A requerida em id. 69452588, trás aos autos o contrato de prestação de serviço assinado junto ao autor referente ao último semestre de 2017. Nele está especificado o valor semestral de R$ 10.613,52, com o valor da mensalidade de R$ 1.768,92, comprovando que a autora estaria ciente do valor que seria pago pelas mensalidades.

No mais, a autora não obteve sucesso ao comprovar o desconto para os outros alunos, pois não anexou aos autos nada comprovando que alguém do último semestre estaria pagando valor bem abaixo do que ela estaria pagando.

Malgrado a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, imperativa a produção de prova mínima do direito alegado, considerando que o dispositivo que autoriza a inversão probatória não veio para facilitar a procedência do seu pedido e sim a defesa de seus interesses, diante da sua condição de hipossuficiência na relação de consumo.

Não bastasse, não há como exigir do fornecedor a prova de fato negativo, dada a impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtenção. Assim sendo, se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus ao autor à restituição de tais valores.

(...)

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega, de mesmo curso de graduação e período do mesmo ano, com a mesma forma de pagamento, estaria pagando valores inferiores na mensalidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

Tornando a conduta da requerida e os valores das mensalidades justificáveis, restando afastada, por consequência, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, de modo que revogo integralmente a liminar de id. 53260927. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Consoante se denota dos autos, a autora/apelante, cursou o curso de Direito, ministrado pela requerida, sendo beneficiária do FIES, com cobertura de 100%.

Consta que a autora/apelante realizou pontualmente todos os aditamentos do contrato em de financiamento, de forma que a requerente recebeu as mensalidades do curso de forma antecipada, a cada semestre.

Narra que a instituição de ensino possui política interna que “afora o recebimento dos valores do financiamento, a IES requerida também procede a cobrança do “ajuste” da mensalidade, de forma extremamente abusiva”, além de ocorrer acréscimos “às mensalidades os seguintes emolumentos: taxa para emissão de declarações, certidões, histórico escolar e prova de segunda chamada”

Sob a alegação de que a demandante praticou ato discriminatório, ajuizou a presente ação, requerendo a devolução em dobro do valor que a parte autora pagou a maior, referente ao citado desconto, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso, considerando que a autora é quem argui a existência de um fato positivo, ou seja, a prática (ação) de uma conduta discriminatória entre alunos beneficiários de financiamento estudantil e alunos pagantes, com privilégios para estes últimos, necessariamente deveria demonstrar tal prática.

O que não se admite é que se exija da instituição requerida a prova da negativa de tal prática, na medida em que isso significaria a exigência de produção de uma prova negativa.

No entanto, os documentos trazidos pela parte autora não comprovam as alegações. Eventuais cobranças referentes a “taxa para emissão de declarações, certidões, histórico escolar e prova de segunda chamada”, não configuram ilegalidade.

Ademais, os documentos referentes ao Id. 188141173 – pag. 04/22 especificam o valor semestral do curso e valor das mensalidades, comprovando a ciência dos valores cobrados. Da mesma forma não há comprovação dos supostos descontos para quem é beneficiário do FIES dos estudantes que pagam de forma particular as mensalidades.

Nesse sentido também é o entendimento do Juízo ao afirmar que “a autora não obteve sucesso ao comprovar o desconto para os outros alunos, pois não anexou aos autos nada comprovando que alguém do último semestre estaria pagando valor bem abaixo do que ela estaria pagando”.

Nesse particular, a arguida violação ao princípio da igualdade só ocorre quando são tratadas de forma diferente situações idênticas, o que não se vislumbra no caso em tela, uma vez que a autora não demonstra o pagamento com o alegado desconto por alunos, não beneficiários do FIES, do mesmo curso e período em que ingressou na instituição de ensino/apelada.

Aliás, conforme é cediço,
“o princípio da isonomia (CF, art.5º, caput), tem por fim impedir distinções, discriminações e privilégios arbitrários ou odiosos. Toda diferenciação deve estar fundamentada em uma justificativa objetiva e razoável, sendo que a violação ao princípio da igualdade restará caracterizada toda vez que o elemento discriminador for de encontro a uma finalidade albergada pelo ordenamento jurídico. Celso Bastos adverte que a expressão ‘sem distinção de qualquer natureza’ não significa que a lei não possa comportar distinções. Segundo ele ‘o papel da lei não é outro senão o de implantar diferenciações’. O que se busca evitar é a utilização de discriminações arbitrárias de critérios preconceituosos e injustificáveis ”
(NOVELINO, Marcelo. DIREITO CONSTITUCIONAL PARA CONCURSOS. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.166).

Logo, se não há prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024